Tribunal: CARF
Processo: 13884.003451/2004-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003451/2004-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.671 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
GLAUCINEI CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
IRPF. SÚMULA CARF N° 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311, de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.174, de 2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 29.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003451/2004-84
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 295/306) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 270/290) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 3 e 18/25),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 1999 e 2000, por
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O
lançamento foi cientificado em 10/11/2004 (e-fls. 28). Na impugnação (e-fls. 31/53), apresentada
em 08/12/2004, foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Depósitos bancários. CPMF - irretroatividade da lei. Sigilo bancário.
Inexistência da obrigação de manter descrição detalhada da movimentação.
Ausência de prova para a imposição. Conduta do contribuinte. Segurança
Jurídica. Fato gerador e base de cálculo. Dupla tributação. Efeito
Confiscatório.
(b) Multa excessiva.
Em 22/02/2006, o impugnante apresenta aditamento da impugnação (e-fls. 76/87),
acompanhada de documentos, a versar sobre os seguintes tópicos:
(c) Comprovação da origem dos depósitos e transações bancários.
(d) Ausência de documentação a comprovar afirmações da fiscalização.
O julgamento foi convertido em diligência para a juntada dos extratos bancários
(e-fls. 161/162). Sobre o resultado da diligência, o impugnante apresentou a manifestação (e-fls.
185/192) a alegar:
(e) Sigilo bancário. Jurisprudência superveniente (RE.389.808).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 270/290):
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999,2000 PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes com base em
valores
da
CPMF.
Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR
LANÇAMENTO
LASTREADO EM INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
(BASE
DE
DADOS
DA
CPMF).
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2.001 EDA LEI N° 10.174/2.001.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das Autoridades Administrativas. Preliminar
rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 05/04/2012 (e-fls. 291/294) e o recurso voluntário
(e-fls. 295/306) interposto em 04/05/2012 (e-fls. 310), em síntese, alegando:
(a) Impossibilidade do uso de informações da CPMF e Sigilo Bancário. A
jurisprudência pacífica do STF não admite o uso de informações obtidas por
meio da Lei n° 9.311, de 1996, não admitindo a quebra do sigilo bancário
como medida preparatória do lançamento, sem a devida ordem judicial a
ampará-lo. O STF também não admite o alargamento do alcance das normas
estabelecidas pela Lei 9311/96, LC 105 e Lei 10.174/01, em face de
interpretação conforme a Constituição. Apesar de a matéria ser de cunho
constitucional, há que se proteger o direito à intimidade e privacidade.
(b) Depósitos bancários. Os documentos pertinentes à comprovação da origem
foram apresentados, dentre eles contratos de venda e compra e mútuo. A
ausência de registro em cartório dos contratos se deve à ligação profissional e
mútua confiança, devendo produzir efeitos perante terceiros. O alegado pode
ser comprovado mediante cruzamento das informações com os demais
sujeitos passivos mencionados, em especial os que mantiveram conta corrente
conjunta com o recorrente. Além disso, há que se ponderar que a fiscalização
envolve contas conjuntas, conforme se extrai do próprio relatório fiscal, mas
não houve intimação dos cotitulares para comprovação da origem dos
depósitos, a atrair a inteligência da superveniente Súmula CARF n° 29. Não
se admite o lançamento sem se esgotar todas as possibilidades para se
individualizar cada depósito e seu respectivo titular.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

(c) Multa e confisco. A multa aplicada de 75% é confiscatória, excessiva,
desproporcional e abusiva, ainda mais não tendo havido a omissão imputada.
Em 23/02/2015 (e-fls. 326), o recorrente apresenta petição (e-fls. 318) a reiterar
que a conta seria conjunta e que não houve intimação dos cotitulares (Súmula CARF n° 29).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/04/2012 (e-fls. 291/294), o recurso
interposto em 04/05/2012 (e-fls. 310) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Impossibilidade do uso de informações da CPMF e Sigilo Bancário. A
constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição financeira é matéria que já foi
decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314, com
repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
O art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, autoriza a utilização de informações obtidas a
partir da CPMF para a instauração de procedimento fiscal e para o lançamento de ofício de
outros tributos, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17050, de 10/09/2008 Acórdão no 106-16925, de 29/05/2008 Acórdão
no 104-21747, de 27/07/2006 Acórdão no 107-08068, de 18/05/2005 Acórdão no 108-
09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no 201-79,668, de
22/09/2006 Acórdão no CSRF/04-00088, de 22/09/2005
Por fim, destaque-se que o presente colegiado é incompetente para afastar lei por
suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Depósitos bancários. O recorrente sustenta ser aplicável ao caso concreto a
Súmula CARF n° 29. Apesar de se tratar de argumento trazido apenas nas razões recursais e
reiterada na petição de e-fls. 318, a asseverar que, conforme a descrição dos fatos do Auto de
Infração, não houve intimação de todos os cotitulares antes do lançamento, a matéria pode ser
conhecida de ofício, eis a intimação dos cotitulares é rito indispensável para o estabelecimento
da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

A descrição dos fatos constantes do Auto de Infração (e-fls. 19/22) especifica que
se efetuou o lançamento na devida proporção de um quarto, considerando que a conta era
conjunta com Paulo Roberto Neves Fernandes, José Oscar Constantino e Paulo Pinto Cunha,
destacando ainda que Paulo Roberto Neves Fernandes teria atendido intimação, apresentando os
extratos.
Consulta à base de Resoluções/Acórdãos do CARF na internet revela a Resolução
n° 2201-000.257, de 5 de abril de 2017, e o Acórdão n° 2201-004.701, de 12 de setembro de
2018, ambos a se referir ao processo n° 13884.003058/2004-91 e a ter por recorrente Paulo
Roberto Neves Fernandes, constando do relatório de ambos:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 517 a 529.
Os demonstrativos estão nas fls. 530 a 532, relativo ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas ano calendário de 1.999 e 2.000, por meio do qual foi apurado crédito
tributário no montante de (...)
Conforme descrição dos fatos no Auto de infração, a exigência decorreu da seguinte
infração:
Omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, para o ano calendário de
1.999 e 2000,. com o seguinte enquadramento legal: Art. 42 da Lei n° 9430/96; art. 40
da Lei n° 9481/97, art. 21 da Lei n° 9532/97 e Art. 849 do RIR/99.
Cientificado, do Auto de Infração, em 19/10/2004, (AR na fl. 535) por via Postal (AR),
o contribuinte apresentou (...)
Destarete, em 12 de setembro de 2018, o recurso voluntário pertinente ao
lançamento efetuado em face de Paulo Roberto Neves Fernandes (processo n°
13884.003058/2004-91) foi julgado procedente em parte, tendo constado do voto condutor do
Acórdão n° 2201-004.701:
Da preliminar de nulidade por falta de intimação dos cotitulares.
Inicialmente, entende este Relator que, para impor maior racionalidade à presente
análise, mostra-se salutar iniciar o voto pela matéria tratada de forma específica nos
aditamentos apresentados, mas que, ainda que com outro destaque, teria sido objeto do
recurso voluntário. A preliminar de nulidade correspondente à falta de intimação dos
cotitulares ou mesmo a formalização de tal procedimento às vésperas do lançamento.
Em apertada síntese, a defesa alega que o Fisco não exerceu adequadamente o seu
mister, não tendo esgotado as possibilidades de apuração do fato gerador, já que os
cotitulares das contas auditadas ou não foram intimados, ou foram intimados em datas
próximas à efetivação do lançamento, não havendo tempo hábil para a devida análise
dos argumentos apresentados.
Por sua vez, a Autoridade lançadora afirma que todos os cotitulares foram intimados, os
quais responderam de forma uniforme e evasiva, não apresentando elementos que
comprovassem a origem dos créditos nas respectivas contas bancárias.
(...)
A análise das informações juntadas aos autos no curso da diligência proposta por esta
Turma Ordinária evidenciou que assim se deu a intimação dos cotitulares, para os quais
foram formalizados lançamentos autônomos:
Contribuinte
Data da
Intimação
Ciência da
Intimação
Prazo para
resposta
Dada da
resposta
FOLHAS
José Oscar Constantino
30/09/2004 06/10/2004 26/10/2004 25/10/2004 15438/
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

15449
Rosemeire Constantino
Fernandes
20/09/2004 26/09/2004 27/10/2004 27/10/2004 15451/
15473
Paulo Pinho Cunha
13/09/2004 15/09/2004 14/10/2004 15/10/2004 15474/
15484
Sônia Maria Constantino
Ferraz de Camargo
15/10/2004 15/10/2004 08/11/2004 09/11/2004 15485/
15573
Glaucinei Câmara
16/09/2004 21/09/2004 25/10/2004 indisponível 15574/
15585
Conforme já dito alhures, o auto de infração em discussão, foi lavrado em 27 de
setembro de 2004. Portanto, antes que se expirassem os prazos para respostas às
intimações emitidas a todos os co-titulares. o que evidencia que a Autoridade lançadora,
no momento da lavratura do Auto. não tinha plena convicção quanto à comprovação ou
não das origens dos valores que foram considerados como rendimentos omitidos, já que
ainda não contava com as respostas dos co-titulares.
E verdade que se poderia argumentar que o lançamento só se aperfeiçoou com a ciência
ao contribuinte, em 19 de outubro de 2004. e que a peça impositiva teria sido elaborada
previamente, ficado aguardando as respostas às intimações efetuadas, o que poderia
apontar que. pelo menos no que se refere ao co-titular Paulo Pinho Cunha, cuja resposta
ocorreu em 15 de outubro de 2004. no momento da ciência do lançamento ao recorrente,
já se tinha convicção da não comprovação da origem pelo co-titular. Contudo, as
informações de fl. 1071 evidenciam que. em 27 de setembro de 2004. após a lavratura
do Auto. o dossiê foi encaminhado da Seção de Fiscalização ao protocolo, para
formalização de processo administrativo.
Desta forma, evidente que o Agente Fiscal não se desincumbiu da obrigação de.
corretamente, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo para. então, propor a aplicação da penalidade cabível. O que impõe o
reconhecimento da improcedência da imputação relacionada a todas as contas bancárias
mantidas em conjunto, por não terem sido observados integralmente os preceitos do art.
142 da Lei 5.172/66 (CTN), remanescendo liígido. até o momento, tão só. os
rendimentos considerados omitidos relacionados à conta (...)-7. mantida no Banco
Bradesco SA. naturalmente, com as exclusões já acatadas para esta conta pela Delegacia
de Julgamento.
No voto condutor da Resolução n° 2201-000.257, de 5 de abril de 2017, a
converter o julgamento do recurso voluntário interposto no âmbito do processo n°
13884.003058/200491 em diligência, constou:
Trata-se de autuação bom base em depósitos bancários sem identificação de origem,
conforme o art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
Sustenta o recorrente que foi intimado isoladamente a apresentar os extratos bancários,
bem como comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos depositados nas contas bancárias abaixo relacionadas:
a) [...]
d) Banco Bradesco (conta corrente n.o [...], agência [...], titularidade conjunta com José
Oscar Constantino; conta (...)-6, agência [...], titularidade conjunta com José Oscar
Constantino, Paulo Pinto Cunha e Glaucinei Câmara);
No caso concreto, o lançamento envolve justamente a conta (...)-6. Logo, não há
como se ignorar que o julgado referente ao processo de Paulo Roberto Neves Fernandes revela
que na data da lavratura do presente Auto de Infração (04/11/2004, e-fls. 18) os cotitulares José
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

Oscar Constantino e Paulo Pinto Cunha já haviam sido intimados para comprovar os depósitos
bancários, bem como apresentado resposta, e que contra o cotitular Paulo Roberto Neves
Fernandes já havia sido inclusive lavrado Auto de Infração.
Portanto, não resta comprovada a alegação do recorrente de não ter a fiscalização
intimado os cotitulares, sendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
O recorrente sutenta também que apresentou contratos de venda e compra e de
mútuo a comprovar a origem dos depósitos, não tendo havido registro em cartório em razão da
ligação profissional e mútua confiança entre as partes, podendo circularização comprovar o
alegado. Devemos ponderar, contudo, que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula presunção
de os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira deverem ser tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando
o titular, regularmente intimado, não comprovar de forma individualizada, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Logo, cabia ao recorrente apresentar prova capaz de infirmar a presunção legal. Não há como
prosperar o pedido para conversão do julgamento em diligência, pois a pretendida circularização
constitui-se em tentativa de transferência de seu ônus probatório. A seguir, abordo os depósitos
em debate.
“DEPÓSITO CHEQUE/DINHEIRO” no importe de R$ 55.000,00 em 20/01/1999
(e-fls. 166). O contribuinte alega que o crédito em questão corresponderia à venda de
apartamento de propriedade da empresa Montante Incorporações, conforme contrato particular
de e-fls. 95/101. Independentemente da questão do registro, o contrato em questão, no máximo,
revelaria o pagamento de R$ 55.000,00 para a pessoa jurídica em 07/01/1999. A prova
apresentada não demonstra a origem e natureza do depósito efetuado na conta conjunta objeto do
lançamento em 20/01/1999, uma vez que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas
físicas titulares da conta bancária. A circunstância de os cotitulares José Oscar Constantino e
Paulo Roberto Neves Fernandes serem sócios da empresa não se constitui em prova hábil a gerar
o convencimento de mero uso da conta dos sócios pela empresa. Como bem apontado pela
decisão recorrida, caberia ao recorrente demonstrar a transferência dos recursos advindos dos
adquirentes para a empresa, a revelar o mero trânsito dos valores pela conta dos sócios.
AUTODEP TRANSF ENTRE AG” de R$ 15.000,00 em 14/10/1999 (e-fls. 171).
O contribuinte alega que o crédito em questão corresponderia à venda de apartamento de
propriedade da empresa Montante Incorporações, conforme contrato particular de e-fls. 116/121
celebrado em 13/10/1999. A prova apresentada não demonstra a origem e natureza do depósito
efetuado na conta conjunta objeto do lançamento em 14/10/1999, uma vez que a pessoa jurídica
não se confunde com as pessoas físicas titulares da conta bancária. A circunstância de os
cotitulares José Oscar Constantino e Paulo Roberto Neves Fernandes serem sócios da empresa
não se constitui em prova hábil a gerar o convencimento de mero uso da conta dos sócios pela
empresa. Como bem apontado pela decisão recorrida, caberia ao recorrente demonstrar a
transferência dos recursos advindos dos adquirentes para a empresa, a revelar o mero trânsito dos
valores pela conta dos sócios.
“AUTODEP TRANSF ENTRE AG” de R$ 20.000,00 em 12/04/1999 (e-fls. 166);
“AUTODEPOSITO EM C/C” de R$ 20.000,00 em 15/05/1999 (e-fls. 167); “AUTODEP
TRANSF ENTRE AG” de R$ 30.000,00 em 14/06/1999 (e-fls. 169); “AUTODEP TRANSF
ENTRE AG” de R$ 29.886,00 em 14/07/1999 (e-fls. 169); AUTODEP TRANSF ENTRE AG”
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003451/2004-84

de R$ 20.000,00 em 12/08/1999 (e-fls. 170). O recorrente afirma que, enquanto sócio, recebeu os
valores em questão da empresa Megaron Engenharia e Comércio, conforme contratos
particulares de e-fls. 143/152. Os contratos a serem quitados em 12 meses não guardam perfeita
conexão para com as datas dos depósitos. O contribuinte, entretanto, afirma que os valores
depositados estariam vinculados a venda pela empresa de dois apartamentos, conforme
instrumento particular de e-fls. 102/104, bem como de outros apartamentos a envolver valores
também do Sr. Paulo Pinto Cunha, a este também concedidos a título de mútuo. A simples
apresentação dos contratos particulares não gera convicção quanto aos fatos alegados, ainda mais
não constando das dívidas e ônus reais da declaração de ajuste anual (e-fls. 05). Nem ao menos
se apresentou documentação da empresa a demonstrar o reconhecimento dos empréstimos na
contabilidade.
“AUTODEP TRANSF ENTRE AG” de R$ 40.000,00 em 25/05/1999 (e-fls. 167).
O contribuinte alega que o crédito em questão corresponderia à venda de apartamento de
propriedade da empresa Excel, conforme contrato particular de e-fls.
108/151.
Independentemente da questão do registro, o contrato em questão estabelece a quantia de R$
40.000,00 ainda a ser paga. Logo, firmado o contrato em 26/05/1999, ele não pode justificar
transferência anterior. Ainda que se supere esse ponto, devemos reiterar que a pessoa jurídica
não se confunde com as pessoas físicas titulares da conta bancária. A circunstância de os
cotitulares Paulo Roberto Neves Fernandes e José Oscar Constantino serem sócios da empresa
não se constitui em prova hábil a gerar o convencimento de mero uso da conta dos sócios pela
empresa. Como bem apontado pela decisão recorrida, caberia ao recorrente demonstrar a
transferência dos recursos advindos dos adquirentes para a empresa, a revelar o mero trânsito dos
valores pela conta dos sócios.
“DOC CREDITO AUTOMATICO” de R$ 33.863,29 em 08/02/2000 (e-fls. 173).
O recorrente sustenta tratar-se de recebimento pela venda de casa de propriedade do Sr. Paulo
Pinto Cunha, nos termos do instrumento particular de e-fls. 123/127, celebrado em 22/07/1999.
O preço ajustado a ser pago mediante financiamento bancário foi de R$ 34.000,00, a ser
reajustado conforme pactuado. Envolvendo a venda do imóvel instituição financeira, caberia ao
recorrente apresentar o contrato triangular celebrado com o banco ou a escritura pública de
compra e venda a justificar o pagamento efetuado em 08/02/2000, bem como demonstrar que a
transferência dos recursos se originou na instituição financeira. A simples apresentação do
contrato particular firmado em 22/07/1999 não gera convicação de o valor de R$ 33.863,29 ser
rendimento do cotitular.
Multa e confisco. A multa constituída possui fundamento legal, invocado
expressamente pela fiscalização no Auto de Infração, não sendo o presente colegiado competente
para o afastar por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 337
DF CARF MF
Original